Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006988-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.844.277/0004-09 (RECORRIDO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1006988-05.2021.8.11.0001

ORIGEM: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

RECORRIDO: LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 08/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO –
PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE PEDÁGIO
-
INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA – ME foi contratado pela recorrida LOUIS DREYFUS COMPANY para

carregar carga de grãos,
se deslocando da zona rural de Sorriso/MT, até a cidade de Itaituba/PA.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se ao fato de ter ocorrido o pagamento ou não do vale-pedágio do trecho percorrido entre Sorriso/MT – Itaituba/PA, de onde, em detida análise dos autos, verifico que não restou comprovado o direito do autor.

A empresa, valendo-se do mesmo site que o autor juntou na inicial, alega que no percurso transcorrido não há praça de pedágio.

E, mesmo que supostamente o autor tenha despendido o valor de R$ 161,00, houve um adiantamento do frete, no valor de R$ 7.663,84.

Como pontuado na sentença, os comprovantes juntados na inicial estão ilegíveis e não comprovam o suposto pagamento.

Então de se concluir que o autor não prova de forma satisfatória que não recebeu o valor do vale pedágio suficiente ao trecho, e muito menos que eventualmente teria desembolsado tais valores, pelos imprestáveis e suspeitos recibos de pagamento, desconstituída por prova documental, sem a devida contraprova em contrário.

Ao autor calha demonstrar de forma satisfatória suas provas e alegações, que restam como não devidamente demonstradas e registro que, não se tem certeza da ausência de veracidade dos documentos, que levam grande carga de dúvida, pois se houvesse a certeza absoluta, simplesmente a litigância de má-fé seria aplicada.

Já decidi nesse sentido nos feitos n° 1009249-20.2021.8.11.0040 e n° 1006689-08.2021.8.11.0040.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023